Tribunal: STF
Processo: ARE 1364411
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 6, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 5°, INCISO 1 DA LEI ESTADUAL N. 14.937103 - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO ESTADO. 



    - A teor do disposto no art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 14.937/03, o credor fiduciário e o devedor fiduciante respondem solidariamente pelo pagamento do IPVA. 



    - É plena a competência supletiva do Estado-membro para legislar sobre direito tributário ante a ausência de normas gerais editadas pela União, com fulcro no art. 24, inciso I, §3º da Constituição Federal. 



     - Não há que se falar em nulidade da certidão de dívida ativa quando atendidos todos os requisitos elencados no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 3-9), foram rejeitados (Vol. 08).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, BV FINANCEIRA SIA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO aponta violação aos arts. 146, III, "a"; e 155, III, da Constituição.



    Inicialmente, alega que esta Suprema CORTE, ao analisar o RE 727.551-RG (Tema 865), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria.



    Aduz que, “ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor”, o acórdão recorrido “deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação” (Vol. 12, fl. 8). 



    Sustenta que “a propriedade fiduciária não pode, em hipótese alguma, conferir ao credor fiduciário a condição de contribuinte do IPVA que, por ser um imposto real, que onera o patrimônio e tem como hipótese de incidência a propriedade de veículo automotor, deve ter como sujeito passivo o titular da propriedade, que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, nos termos do ad. 121, parágrafo único, inciso 1, do Código Tributário Nacional” (Vol. 12, fl. 15).



    Destaca que, por não ter a qualificação de lei complementar, a legislação estadual não poderia ter erigido a instituição financeira como contribuinte, muito menos ter-lhe imputado responsabilidade tributária pelo IPVA, sendo, portanto, inconstitucional. 



    Inicialmente, a Corte de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do RE 727.851-RG, Tema 685 da repercussão geral (Vol. 14).



    Em juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem, preliminarmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 685 da repercussão geral, uma vez que o caso concreto trata de contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares, ao passo que o precedente paradigma refere-se a contrato firmado com pessoa jurídica de direito público. Quanto ao mais, negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) “a Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional pertinente, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado n° 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”; (b) nos termos da jurisprudência do STF, compete aos Estados-membros editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar que verse sobre a matéria; e (c) “no que tange à alínea "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja o de a Turma Julgadora haver julgada válida lei local contestada em face de lei federal” (Vol. 16 ).



    No Agravo (Vol. 20), a parte defende a aplicação do Tema 685 e refuta todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 5):



    “A controvérsia trazida a esta Instância Revisora consiste em analisar a eventual ilegitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPVA. 



    E da análise detida dos autos, e com a devida vênia aos argumentos traçados pelo recorrente, tenho que irretocável a sentença de origem, senão vejamos. 



    Inicialmente, urge Consignar que o art. 155 da Constituição Federal atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a Competência para instituir impostos sobre veículos automotores, senão vejamos: 



    Art. 155 — Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    (...)



    III - propriedade de veículos automotores. 



    Em virtude do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.93712003, a qual dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA - e dá outras providências. 



    Sobre esse aspecto, importante mencionar que o art. 146 da Lei Maior dispõe que cabe à lei complementar a instituição de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    Contudo, enquanto não sobrevier respectivo ato normativo, nada impede que os Estados e o Distrito Federal exerçam competência legislativa plena para atender suas particularidades, a teor do disposto no artigo 24, §3º, da CR/88, e do art. 34, §3°, de suas Disposições Transitórias, in verbis: 



    (…)



    Logo, ao editar a Lei Estadual n° 14.93712003, o Estado de Minas Gerais exerceu corretamente sua competência legislativa suplementar, o que revela a inexistência de vício de inconstitucionalidade, conforme, inclusive, já decidiu o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, a saber: 



    (…)



    Superada a suposta inconstitucionalidade da lei estadual em questão, verifica-se que essa, ao tratar sobre o contribuindo do IPVA e a responsabilidade pelo seu pagamento 



    (…)



    Com efeito, vale lembrar que, no contrato de alienação fiduciária, existe uma propriedade resolúvel, isto é, o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até a quitação total da dívida pelo devedor fiduciante, cenário esse que legitima a cobrança do IPVA. 



    Consequentemente, não há que se cogitar em ilegitimidade passiva in casu, conforme aponta o apelante, na esteira, inclusive, da jurisprudência desta Corte de Justiça, a saber: 



    (…)



    E, em decorrência disso, mister salientar que não há sequer cogitar da nulidade da certidão de divida ativa que lastreia a execução fiscal, porquanto atendidos todos os requisitos de sua regularidade, mormente aqueles elencados no ad. 20 , §50 , da Lei de Execuções Fiscais.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPVA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.903-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente